Tribunal: TJMT
Processo: 0014437-52.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014437-52.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jogos / Sorteios / Promoções comerciais]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WILSON EUSTAQUIO BREGUNCI - CPF: 089.678.146-15 (EMBARGANTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USO DE CADEIRAS PERPÉTUAS EM ESTÁDIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEI SUPERVENIENTE E AO REGIME JURÍDICO DA TAXA DE MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em Ação de Obrigação de Fazer, na qual o autor pretendia o reconhecimento do direito ao uso de cadeiras perpétuas adquiridas no antigo Estádio Governador José Fragelli, alegadamente transferidas para a Arena Pantanal, apesar do inadimplemento da taxa de manutenção.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) saber se o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a superveniência da Lei Estadual no 11.266/2020; (ii) saber se houve omissão quanto à natureza jurídica da taxa de manutenção, sua cobrança, decadência e prescrição; e
(iii) saber se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos modificativos para rediscussão do mérito.

III.

Razões de decidir

3. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que decidiu a controvérsia com base na ausência de comprovação do pagamento da taxa de manutenção, fato essencial ao deslinde da causa, nos termos do art. 5o do Decreto Estadual no 879/1977.

4. A Lei Estadual no 11.266/2020 não tem o condão de revalidar direitos já extintos por inadimplemento anterior, sendo inviável sua utilização para afastar a perda do direito de uso das cadeiras perpétuas.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco ao prequestionamento exclusivo, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração desprovidos
.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

“2. O inadimplemento da taxa de manutenção prevista em norma estadual acarreta a perda do direito de uso de cadeiras perpétuas em estádio público.”

“3. Lei superveniente não revalida direitos já extintos por inadimplemento anterior.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022 e 373, I; Decreto Estadual no 879/1977, arts. 5o e 7o; Lei Estadual no 11.266/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 17.03.2020.

TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 11.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Wilson Eustáquio Bregunci
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que,
por unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante
e manteve a sentença de improcedência
da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso,
assim ementado:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PERPÉTUAS EM ESTÁDIO PÚBLICO (ESTÁDIO GOVERNADOR JOSÉ FRAGELLI) – DIREITO DE USO CONDICIONADO AO ADIMPLEMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO – EXTINÇÃO DO DIREITO DE USO PELO INADIMPLEMENTO DA REFERIDA TAXA DE MANUTENÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA TAXA DE MANUTENÇÃO E DESCUMPRIMENTO, EPLO AUTOR APELANTE, DO ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR O DIREITO AO USO DAS CADEIRAS NO NOVO ESTÁDIO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta por Wilson Eustáquio Bregunci contra sentença que julgou improcedente sua Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso. O autor buscava a reafirmação de seu direito ao uso de duas cadeiras perpétuas adquiridas no antigo Estádio Governador José Fragelli, hoje Arena Pantanal. A sentença concluiu pela perda do direito diante do inadimplemento da taxa de manutenção e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se permanece ao autor apelante o direito ao uso das cadeiras perpétuas adquiridas em 1984 no antigo Estádio Governador José Fragelli, apesar da demolição e reconstrução do estádio no mesmo local, agora com outro nome (Arena Pantanal); e
(ii) saber se o não pagamento de taxa de manutenção mensal, exigida pelo Decreto Estadual no 879/1977, implicaria a perda do direito de uso dessas cadeiras.

III. Razões de decidir

3. O título de uso vitalício das cadeiras foi outorgado com base nos Decretos Estaduais no 466/1976 e no 879/1977, os quais condicionavam a manutenção do direito ao pagamento regular das taxas mensais.
4. Comprovado o inadimplemento de mais de três prestações mensais e consecutivas, nos termos do art. 5o do Decreto no 879/1977, restou configurada a perda do direito de uso.
5. O apelante não apresentou provas suficientes de quitação das taxas e requereu julgamento antecipado da lide, atraindo para si o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O direito de uso vitalício de cadeiras perpétuas em estádio público, previsto em norma estadual, condiciona-se ao adimplemento das taxas de manutenção previstas.”

“2. O inadimplemento de três prestações mensais e consecutivas implica a perda do direito de uso, nos termos do art. 5o do Decreto Estadual no 879/1977.”

“3. A demolição e reconstrução do estádio no mesmo local não extingue o vínculo jurídico, mas tampouco o renova, em caso de inadimplemento.”

Dispositivos relevantes citados:

Decreto Estadual no 466/1976; Decreto Estadual no 879/1977, arts. 5o e 7o. arts. 373, I, e 85, §11 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 0015360-78.2014.811.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.06.2020.”

Alega, em síntese, que o acórdão

teria sido omisso em dois pontos: a) não analisou fato superveniente consistente na aprovação da Lei Estadual no 11.266/2020, que teria ratificado os títulos concedidos por meio dos Decretos 466/1976 e 879/1977; b) não enfrentou o conceito jurídico de taxa e sua forma de lançamento, constituição, cobrança, decadência e

prescrição, tendo desconsiderado o texto legal previsto no artigo 7o do Decreto 879/1977, que imporia a responsabilidade ao Estado de fazer a cobrança da taxa.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos infringentes para anular o acórdão.

Intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões aos embargos (ID 335390945).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Wilson Eustáquio Bregunci
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que,
por unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve a sentença de improcedência da Ação de Obrigação de Fazer proposta em face do Estado de Mato Grosso
.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão referente à Lei Estadual no 11.266/2020, verifica-se que tal questão não foi objeto de apreciação no acórdão
porque não integrou o núcleo da controvérsia decidida
.

O fundamento central para a manutenção da sentença de improcedência foi a ausência de comprovação do pagamento da taxa de manutenção das cadeiras perpétuas, conforme expressamente consignado no acórdão
:

"
E a perda do direito de uso das cadeiras pelo autor aqui apelante decorreu do descumprimento da obrigação de pagamento da taxa de manutenção das cadeiras. Ressalta-se que o descumprimento da obrigação de pagamento das prestações ou da taxa de manutenção das cadeiras impunha a perda do direito sobre as cadeiras, conforme o art. 5o, Decreto 879 de 03.02.1977, ora transcrito: 'Artigo 5° - O adquirente do direito ao uso de Cadeira Perpétua que deixar de pagar 3 (três) prestações mensais e consecutivas perderá todos os direitos sobre a mesma, não havendo, em qualquer hipótese, devolução das parcelas já pagas.
" (ID 324812895).

Ademais, a superveniência da Lei Estadual no 11.266/2020 não tem o condão de revalidar títulos cujos direitos já haviam sido perdidos por inadimplemento anterior, conforme expressamente previsto no Decreto 879/1977. A interpretação do §3o do art. 2o da referida lei deve ser feita em consonância com a legislação anterior, dispensando do pagamento para aquisição de novo título apenas aqueles que mantiveram regularmente seus direitos, ou seja, que não incorreram na hipótese de perda prevista no art. 5o do Decreto 879/1977.

O acórdão foi claro ao apontar que o embargante não comprovou o pagamento da taxa de manutenção, tendo apresentado apenas comprovantes referentes a um curto período:

"
E, conforme pontuou a sentença, não restou comprovado o pagamento da taxa de manutenção, em especial de três mensais e consecutivas, vencidas antes de 31 de janeiro de 2002 e nem após 31 de março de 2002. O autor aqui apelante instruiu sua petição inicial apenas com o comprovante de pagamento de taxa de manutenção do período de 31/1 a 31/3 de 2002, conforme recibos no 048 e 049 emitidos em 6 de março de 2002 (id. 169462314, p. 28).
" (ID 324812895).

Quanto à segunda alegação de omissão, referente ao conceito jurídico de taxa, sua forma de lançamento, constituição, cobrança, decadência e prescrição, também não se verifica qualquer vício no julgado.

Sucede que o acórdão foi expresso ao analisar a natureza da obrigação de pagamento da taxa de manutenção e a consequência de seu inadimplemento, tendo transcrito, inclusive o dispositivo legal pertinente (art. 7o do Decreto 879/1977):

"
Aliás, o art. 7o do mesmo regramento, ou seja, do Decreto 879 de 03.02.1977, também previa a cobrança, a partir de 1o de janeiro de 1.977, tanto de usuários provisórios como dos definitivos de cadeiras perpétuas, de uma taxa mensal destinada a manutenção e conservação das cadeiras, equivalente ao preço de um ingresso para cadeira. Veja o citado art. 7o do Decreto 879 de 03.02.1977: 'Artigo 7o- A Administração do Estádio Governador José Frangelli, a partir de 1o de janeiro de 1977, cobrará dos usuários provisórios e definitivos de cadeiras perpétuas uma taxa mensal, destinada a manutenção e conservação, equivalente ao preço de um ingresso para cadeira. O acesso à cadeira condiciona-se a apresentação do recibo dessa taxa, correspondente ao mês anterior.
" (ID 324812895).

O acórdão também foi claro ao atribuir ao embargante o ônus da prova quanto ao pagamento da taxa, nos termos do art. 373, I, do CPC, tendo destacado, inclusive que o próprio embargante renunciou à produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide:

"
Logo, o autor apelante não desincumbiu de cumprir o disposto no art. 373, I, do CPC, que consigna: 'Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;'
.

Importante registrar ainda que o autor não quis produzir provas, ou seja, renunciou ao direito de produzi-las e, inclusive, requereu o julgamento antecipado da lide, conforme fragmento de sua Impugnação à Contestação (id. 169462314, p. 81):

'III – DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE: Eminente Julgador (a), a matéria posta em debate é puramente de direito, não havendo em se falar em produção de outras provas além das que já se encontram nos autos, razão pela qual, com fulcro no art. 330, I, do CPC, pugna-se pelo julgamento antecipado da lide
'" (ID 324812895).

Ademais,
o acórdão citou precedente deste Tribunal em caso análogo
, que
também concluiu pela perda do direito ao uso das cadeiras perpétuas em razão do não pagamento da taxa de manutenção
:

"
De notar-se que
em caso análogo, a e. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça ao julgar
a Apelação no 0015360-78.2014.811.0041 em 23.6.2020, cujo voto condutor foi da relatoria do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira,
também desproveu, justamente pela não comprovação do pagamento da taxa de manutenção
, o apelo do autor e manteve a sentença de improcedência da Ação de Indenização por danos Materiais e Morais que também tinha por objeto a discussão sobre aquisição e uso de duas cadeiras perpétuas no antigo Estádio Governador José Fragelli.
" (ID 324812895).

Portanto, não há que falar em omissão quanto aos conceitos jurídicos de taxa, lançamento, constituição, decadência e prescrição, pois tais questões não eram essenciais ao deslinde da controvérsia, que se resolveu pela simples aplicação do art. 5o do Decreto 879/1977, que prevê a perda do direito ao uso das cadeiras perpétuas pelo não pagamento de três prestações mensais e consecutivas.

O que se verifica é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Os Embargos declaratórios não constituem meio adequado para sanar eventual
error in judicando
. Também não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso se não há omissão, obscuridade ou contradição, porquanto trata de recurso com vocação limitada a corrigir eventuais defeitos no acórdão, o que diga-se, não se apresentam.

Aliás, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(g.n.).

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador
” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).”
(g.p.).

O acórdão analisou todas as questões relevantes para o julgamento da causa,
tendo concluído, forte, inclusive, em acórdão de caso análogo
, pela manutenção da sentença de improcedência em razão da não comprovação do pagamento da taxa de manutenção das cadeiras perpétuas.

Ante o exposto,
não acolho

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026